Tribunal: TRF3
Processo: 5004790-53.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
388/1197)

5004790-53.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPAZ. ARTIGO 103, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8213/91. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- O título executivo ao determinar a sua observância permitiu que na fase executória fosse efetivamente analisada a sua aplicabilidade ou não, mediante a verificação dos demais elementos da condenação.

- Efetivamente, no campo do direito previdenciário, há que prevalecer norma especial expressa no preceito inserto no art. 103, parágrafo único da Lei n.o 8.213/91, que estabelece a não incidência da prescrição em relação ao menor, incapaz ou ausente, devendo ser considerado menor aquele que não atingiu os dezoito anos (art. 5o do Código Civil de 2002), de modo a abranger os absolutame

Inteiro teor:
388/1197)

5004790-53.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPAZ. ARTIGO 103, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8213/91. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- O título executivo ao determinar a sua observância permitiu que na fase executória fosse efetivamente analisada a sua aplicabilidade ou não, mediante a verificação dos demais elementos da condenação.

- Efetivamente, no campo do direito previdenciário, há que prevalecer norma especial expressa no preceito inserto no art. 103, parágrafo único da Lei n.o 8.213/91, que estabelece a não incidência da prescrição em relação ao menor, incapaz ou ausente, devendo ser considerado menor aquele que não atingiu os dezoito anos (art. 5o do Código Civil de 2002), de modo a abranger os absolutamente incapazes, bem como aqueles que são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer.

- No caso, consta do título que a parte exequente possui incapacidade absoluta para os atos da vida civil, além de estar interditada (ID 35349058 – pág. 32), sendo assim, em observância ao disposto no artigo 103, parágrafo único da Lei n.o 8.213/91, e artigo 3o c.c. artigo 198 do Código Civil, não há que se falar em incidência da prescrição quinquenal.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004790-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELICA CARRO - SP134543-N

AGRAVADO: CLAUDETE ANA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DORALICE APRIGIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: DIRCEU MIRANDA JUNIOR - SP206229-N,

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004790-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELICA CARRO - SP134543-N

AGRAVADO: CLAUDETE ANA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DORALICE APRIGIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: DIRCEU MIRANDA JUNIOR - SP206229-N,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, no tocante à correção monetária, mantido o afastamento da prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, sustenta o embargante, inclusive para fins de prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade e contradição na r. decisão, no tocante ao afastamento da prescrição quinquenal.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004790-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELICA CARRO - SP134543-N

AGRAVADO: CLAUDETE ANA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DORALICE APRIGIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: DIRCEU MIRANDA JUNIOR - SP206229-N,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Tuma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Conforme constou do v. acórdão embargado, o título executivo ao determinar a sua observância permitiu que na fase executória fosse efetivamente analisada a sua aplicabilidade ou não, mediante a verificação dos demais elementos da condenação.

Com efeito, no campo do direito previdenciário, há que prevalecer norma especial expressa no preceito inserto no art. 103, parágrafo único da Lei n.o 8.213/91, que estabelece a não incidência da prescrição em relação ao menor, incapaz ou ausente, devendo ser considerado menor aquele que não atingiu os dezoito anos (art. 5o do Código Civil de 2002), de modo a abranger os absolutamente incapazes, bem como aqueles que são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer.

No caso, consta do título que a parte exequente possui incapacidade absoluta para os atos da vida civil, além de estar interditada (ID 35349058 – pág. 32), sendo assim, em observância ao disposto no artigo 103, parágrafo único da Lei n.o 8.213/91, e artigo 3o c.c. artigo 198 do Código Civil, não há que se falar em incidência da prescrição quinquenal.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPAZ. ARTIGO 103, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8213/91. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- O título executivo ao determinar a sua observância permitiu que na fase executória fosse efetivamente analisada a sua aplicabilidade ou não, mediante a verificação dos demais elementos da condenação.

- Efetivamente, no campo do direito previdenciário, há que prevalecer norma especial expressa no preceito inserto no art. 103, parágrafo único da Lei n.o 8.213/91, que estabelece a não incidência da prescrição em relação ao menor, incapaz ou ausente, devendo ser considerado menor aquele que não atingiu os dezoito anos (art. 5o do Código Civil de 2002), de modo a abranger os absolutamente incapazes, bem como aqueles que são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer.

- No caso, consta do título que a parte exequente possui incapacidade absoluta para os atos da vida civil, além de estar interditada (ID 35349058 – pág. 32), sendo assim, em observância ao disposto no artigo 103, parágrafo único da Lei n.o 8.213/91, e artigo 3o c.c. artigo 198 do Código Civil, não há que se falar em incidência da prescrição quinquenal.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.